Tribunal: TJBA
Processo: 8002520-48.2024.8.05.0191
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002520-48.2024.8.05.0191

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s):

RECORRIDO: MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s):OLIVIA AMARAL ALCANTARA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADA PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE RE
MESSA
NECESSÁRI
A
.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA que, nos autos do mandado de segurança nº 8002520-48.2024.8.05.0191, concedeu a segurança, confirmando medida liminar, para determinar a nomeação e posse da impetrante, aprovada em 3º (terceiro) lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2020, e organizado para o provimento de 02 (duas) vagas para o cargo de “Analista de Gestão Pública Municipal – Analista Jurídico – 40 horas”, sob o fundamento de preterição por contratação de pessoal não concursado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas em edital, diante da alegada preterição decorrente da contratação de servidores não concursados para o exercício de atribuições típicas do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, sendo necessário comprovar a preterição arbitrária e imotivada durante a validade do certame.

4. A impetrante foi aprovada em 3º (terceiro) lugar para cargo com apenas 02 (duas) vagas, ou seja, a demandante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital do certame, não havendo prova pré-constituída da renúncia da candidata classificada em 1º (primeiro) lugar, o que inviabiliza o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação.

5. Neste sentido, observa-se no ID 76917542 uma declaração firmada em nome da candidata colocada em 1º (primeiro) lugar, todavia sem qualquer demonstração de sua autenticidade e nem mesmo o protocolo administrativo perante a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA, com a respectiva publicação do ato de renúncia à nomeação no Diário Oficial do Município.

6. Esta omissão probatória afasta a alegada preterição, pois não foi comprovada a efetiva renúncia de 01 (uma) das candidatas aprovadas dentro do número de 02 (duas) vagas previstas no edital do certame, permanecendo inalterada, consequentemente, a classificação da impetrante na 3ª (terceira) colocação, ou seja, aprovada fora do número de vagas, conforme se observa nos ID’s 76917538,fl.33 e 76917539, fl.37.

7. Além do mais, a impetração carece de prova pré-constituída, por meio de documentos idôneos, de que a administração contratou pessoal de forma precária especificamente para exercer as funções do cargo disputado pela impetrante, tampouco a natureza e a duração desses vínculos, sendo inviável a dilação probatória em sede de mandado de segurança.

8. A jurisprudência do STF (Tema 784) e do STJ reafirmam que contratações temporárias ou comissionadas, por si só, não caracterizam preterição, devendo o candidato provar a necessidade permanente do serviço e a vacância do cargo efetivo.

IV. DISPOSITIVO

9. Sentença reformada em sede de remessa necessária, a fim de que seja denegada a segurança pleiteada pela impetrante nos autos do presente mandado de segurança, revogando-se a medida liminar deferida nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.04.2016 (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.04.2023; STJ, AgInt no RMS 62.225/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8002520-48.2024.8.05.0191, sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA

e interessados
OLIVIA AMARAL ALCÂNTARA
e o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO/BA
.

Acordam os(as) Senhores (as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REFORMAR INTEGRALMENTE
A SENTENÇA
em sede de remessa necessária, a fim de que seja
DENEGADA A SEGURANÇA
pleiteada pela impetrante nos autos do presente mandado de segurança, revogando-se a medida liminar deferida nos autos, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01-12254